Tribunal: TJSP
Processo: 1014888-60.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1014888-60.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
ROBSON PRAXEDES CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1014888-60.2020.8.26.0032 -Voto no
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014888-60.2020.8.26.0032
Voto no 20.459 (1)
Agravante: ROBSON PRAXEDES CAMARGO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de
Araçatuba
Magistrado: Henrique de Castilho Jacinto
É agravo de execução penal tirado por Robson
Praxedes Camargo, em face de r. decisão de fls. 106/9, do d. juízo da 1a
Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba,
que, à vista da prática de falta grave, determinou a perda de 1/3 do tempo
remido, anteriormente à data da falta, com reinício do prazo de cumprimento
da pena, para os fins de progressão, em consonância com o disposto no
artigo 127 da Lei de Execução Penal.
Sustenta o agravante, preliminarmente, nulidade
da decisão, por falta de fundamentação. No mérito, pleiteia a absolvição da
falta grave por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação para falta de natureza média ou leve (fls. 02/11).
O recurso foi regularmente processado e mantida
a r. decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do agravo (fls. 137/40).
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, ao que se extrai da
decisão de fls. 106/9, que se viu suficientemente fundamentada, a
homologação da falta praticada.
Anote-se, além do mais, a desnecessidade de
exaustiva fundamentação de tal decisão.
Não há nulidade a proclamar, dotada de clareza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1014888-60.2020.8.26.0032 -Voto no
3
objetividade a r. decisão proferida, inconteste a correta adoção, pelo d.
magistrado, das diretrizes previstas no ordenamento jurídico pátrio;
comunicado o evento e garantido regular procedimento administrativo, em
que assegurados o devido processo e a ampla defesa, preenchidos os
requisitos legais, houve por bem, o d. magistrado, homologar a falta,
determinando o que de direito.
Quanto ao mérito, o recurso não deve prosperar.
O reeducando foi condenado por ter infringido o
disposto no artigo 50, inciso VII, da Lei no 7.210/84.
E, ainda que tenha negado a imputação que
pende sobre ele (fl. 49), é dos autos que, em procedimento disciplinar de
apuração de falta grave, os depoimentos coesos e harmônicos dos agentes
penitenciários dão conta de que, no dia 18.02.2019, durante procedimento
de revista no alojamento 2, ao ser realizada revista pessoal no sentenciado,
foi encontrado, fixado em suas costas, um chip de aparelho celular da
operadora Vivo (fls. 56/63).
Nesse contexto, não há que se duvidar das
palavras dos agentes do Estado, até porque assegurados os direitos do
preso, que foi interrogado na presença de advogado (fl. 49), e ausentes
indícios de falsa incriminação de inocente, descabendo falar-se em
absolvição ou desclassificação, valendo lembrar que a Lei 7.210/84
considera falta grave a posse, utilização ou fornecimento de aparelho
telefônico, de rádio ou similar que possibilite a comunicação com outros
presos ou com o ambiente externo.
Nesse
conceito,
estão
inclusos
todos
os
acessórios e dispositivos que permitam o funcionamento do celular, tais
como chip, carregador, circuito eletrônico, teclado e visor.
Isso
porque,
a
existência
isolada
desses
elementos facilita a inserção, a ocultação e a reposição de peças no interior
das unidades prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1014888-60.2020.8.26.0032 -Voto no
4
Não fosse assim, o escopo da lei seria facilmente
contornado, porquanto, como sabido, difícil a apreensão de todo o aparelho.
Vejam-se precedentes desta Corte: Agravo em
Execução no 7012820-87.2013.8.26.0482, 14a Câmara de Direito Criminal,
rel.
Marco
de
Lorenzi,
j.
22.05.2014;
Agravo
em
Execução
no
0189590-45.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Criminal, rel. Cesar
Mecchi Morales, j. 11.02.2014.
No mesmo sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado que segue: HC no 133.497/SP, 5a
Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 13.10.2009.
Realmente, a conduta do acusado caracteriza
falta grave, nos termos do artigo 50, VII, da Lei de Execução Penal
demonstrando, o preso, rebeldia e insubordinação, condutas inaceitáveis no
ambiente carcerário, que exige extrema disciplina para garantir a
estabilidade e segurança do local.
O quadro que se instala diante da afronta de um
preso à ordem, disciplina e segurança do sistema é de extrema gravidade, o
que foi efetivamente comprovado, não se tratando de mera presunção, bem
fundamentando, as circunstâncias concretas, a perda dos dias remidos no
máximo legal previsto.
A perda dos dias remidos é consequência legal do
reconhecimento da prática de falta grave, e, a recontagem do lapso
aquisitivo dos benefícios penais é impositiva, para fins de progressão, a teor
da Súmula 534 do STJ.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-
se provimento ao agravo de ROBSON PRAXEDES CAMARGO, mantendo-
se, a r. decisão, por seus bem lançados fundamentos.
MAURICIO VALALA
Relator